Tribunal: TJBA
Processo: 8065691-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065691-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: VOGA QUIMICA LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TESE DE PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS (junho/2015 a julho/2016) promovida pelo Estado da Bahia. Os Agravantes defendem: reconhecimento de prescrição parcial, nulidade por desenquadramento ilegal do Programa DESENVOLVE, exclusão dos sócios do polo passivo, nulidade por ausência do processo administrativo fiscal e redução de multa punitiva de 50%. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição parcial dos débitos com vencimento anterior a 07/04/2017; (ii) saber se a cobrança integral sem aplicação do benefício fiscal caracteriza desenquadramento ilegal do Programa DESENVOLVE; (iii) saber se a inclusão dos sócios na CDA é indevida por ausência dos requisitos do art. 135, III, do CTN; (iv) saber se a não juntada do processo administrativo fiscal viola o contraditório e a ampla defesa; e (v) saber se a multa punitiva de 50% possui caráter confiscatório. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa excepcional, restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. A verificação da prescrição parcial demanda análise aprofundada da constituição definitiva do crédito tributário, das causas interruptivas ou suspensivas e das peculiaridades dos créditos decorrentes de programa de incentivo fiscal, incompatível com a exceção de pré-executividade. 5. A alegação de desenquadramento ilegal do Programa DESENVOLVE exige dilação probatória para verificação da regularidade dos recolhimentos, da adequação da conduta da empresa às exigências do programa e da documentação comprobatória, incompatível com a via eleita. 6. A inclusão dos sócios no polo passivo demanda análise aprofundada do procedimento de constituição do crédito e da documentação societária. O sobrestamento do Tema Repetitivo 1.209 do STJ não afasta a presunção de regularidade da CDA nem dispensa prova inequívoca em contrário. 7. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, dispensando-se a juntada do processo administrativo aos autos da execução fiscal (art. 204, parágrafo único, CTN). A jurisprudência do STJ orienta que a requisição não constitui direito absoluto, mas faculdade judicial. 8. A multa punitiva de 50% não se revela manifestamente confiscatória, situando-se em patamar intermediário entre os limites jurisprudenciais. A redução de multas tributárias constitui matéria de mérito que demanda cognição exauriente, incompatível com a via excepcional eleita. 9. Os executados possuem a via adequada dos embargos à execução para discutir amplamente as matérias suscitadas, especialmente considerando a possibilidade de garantia do juízo (art. 9º da Lei 6.830/80). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade em execução fiscal limita-se às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, não se prestando ao exame de prescrição parcial, responsabilidade tributária de sócios, validade de desenquadramento de programa de incentivo fiscal ou caráter confiscatório de multas quando tais matérias demandem análise aprofundada de fatos, documentos e circunstâncias do caso concreto. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza (art. 202 do CTN e art. 3º da Lei 6.830/80), dispensando a juntada do processo administrativo fiscal aos autos e somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, devendo as teses defensivas que exijam cognição exauriente ser discutidas na via adequada dos embargos à execução, onde há amplitude probatória e contraditório pleno.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 150, IV; CTN, arts. 135, III, 174, 202 e 204, parágrafo único; Lei 6.830/80, arts. 3º e 9º; CPC, arts. 926, 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Decreto Estadual 8.205/2002, arts. 18 e § 3º; Lei 9.784/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065691-33.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Voga Química Ltda e outros e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator